Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-39.2018.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Cuidando-se de tratamento de emergência, necessário à preservação da vida do paciente, deve ser observado o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/1998, impondo-se à administradora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito ao beneficiário, ainda que durante o período de carência contratual.
2. Nos casos de internação em caráter de urgência, mostra-se abusiva a cláusula contratual que restringe o tratamento à forma ambulatorial e pelo período de 12 (doze) horas.
3. Deve ser assegurada à operadora do plano de saúde a cobrança de coparticipação em caso de tratamento psiquiátrico, a partir do 31o (trigésimo) primeiro dia de internação, na forma prevista contratualmente.
4. Verificado que, a despeito da recusa de cobertura do tratamento médico emergencial, o autor não ficou privado do atendimento por longo período, uma vez que foi internado poucos dias depois, por força de tutela de urgência deferida em seu favor, não se encontram configurados os danos morais passíveis de indenização.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.